Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732787-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA AGRAVADO: NILTON GONCALVES PADILHA JUNIOR DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de inclusão de restrição de circulação e de licenciamento, tendo em vista que, em princípio, as medidas solicitadas já foram implementadas nos autos originários. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, pois a reiteração de diligências já foi analisada (ID 101024131 dos autos originários). Publique-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator